Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FATO NOVO. PERICULODIADE DO AGENTE. EXTENSA FICHA CRIMINAL.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas – e para a possibilidade de reiteração criminosa.
2. A extensa ficha criminal do ora acusado, no presente contexto, indica a propensão do paciente às atividades criminosas e é apta, assim, a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública.
3. Mesmo não tendo sido promovida a denúncia pelo crime de associação para o tráfico, porque inexistente prova de que “os autuados estivessem associados para a venda de drogas, de forma permanente, habitual (...)”, foi realizada a denúncia por tráfico de drogas em desfavor do paciente e de seu suposto comparsa, crime tão grave quanto.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.